Tribunal: TJES
Processo: 5011287-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011287-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE JESUS MARTINS
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011287-96.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE JESUS MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada pela recorrida, em decorrência do transtorno advindo da negativa de remoção de paciente, ao argumento de que procedimento solicitado seria por motivação pessoal e não pela falta de recursos para o devido atendimento do beneficiário no hospital de origem, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I – CONFIRMAR a tutela provisória e CONDENAR a Requerida a promover a remoção do Requerente para hospital próximo de sua residência, determinação já cumprida, conforme Id nº 15157017; II – CONDENAR a Requerida a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 366,24 (trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação; III – CONDENAR a Requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da resposta negativa e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque, nos termos sentenciais “
Cabia à Requerida, então, provar a capacidade da unidade em assistir o paciente, indicando a disponibilidade de psicólogo para acompanhamento do Requerente. Ela, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus, pelo que tomo como verdadeira a afirmação no sentido da insuficiência de recursos do hospital de origem
” – ID 9849338.

De fato, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade das alegações apresentadas pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo da negativa e ausência de outra alternativa de tratamento médico ao recorrido que teve que esperar, desarrazoadamente, pela liberação da remoção, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), estabelecidas pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)